Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-52.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003363-52.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZELINDA DE FATIMA RODABEL - CPF: 881.225.301-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PESSOA IDOSA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ZELINDA DE FATIMA RODABEL
, contra a sentença, de Id. n.º 142217709, proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral nº 1003363-52.2020.8.11.0015, movida em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando, todavia, a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil..

Em suas razões, de Id. 142217711, a apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que pleiteou a produção de prova pericial, no entanto, o Juízo
a quo
, julgou o feito antecipadamente.

Dessa forma, requer, inicialmente, a anulação da sentença com o retorno dos autos origem para a realização de perícia grafotécnica. No mérito, pede a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 142217714, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a autora ajuizou a presente ação, haja vista que ao analisar seu extrato de INSS, se deparou com desconto indevido de empréstimo consignado, o qual alega desconhecer

Pois bem.

Conforme relatado, a parte apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que pleiteou a produção de perícia grafotécnica, no entanto, o Juízo
a quo j
ulgou o feito antecipadamente, obstando a instrução processual pretendida.

Analisando os autos verifico que foi apresentado pelo banco recorrente o contrato de empréstimo consignado de nº 34172788, no valor de R$458,55 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$13,00 (treze reais).

A parte autora impugnou os documentos no id.142217703 e pleiteou a perícia grafotécnica, sob o argumento de fraude.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com o julgamento antecipado do feito.

Verifico que embora se trate de tema corriqueiro neste Sodalício, havendo a alegação de fraude, com pedido de produção de prova pericial em momento oportuno, entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO. Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, declaro a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que se proceda a instrução processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a necessária instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022